Tribunal: CARF
Processo: 11516.721680/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721680/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.420 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HERNANI SIMAS GRACIOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em precedente vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre
os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE
855.091, DJe de 08-04-2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721680/2011-76
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721680/2011-76

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 24/28,
lavrada pela DRF/FLORIANÓPOLIS/SC em 04/07/2011, decorrente da revisão
efetuada pela Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009,
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista – assim
discriminada: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 72.325,83,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração da imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal autuante:
Omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 72.325,83 recebidos em ação
Trabalhista Judicial e onde não foram tributados os juros moratórios que fazem parte
integrante dos cálculos da ação Trabalhista Judicial. O valor total recebido conta com
02 Alvarás Judiciais, sendo o 1o no valor de R$ 155.571,63 e o 2o de R$ 9.643,26.
Deduzidos os honorários advocatícios no valor de R$ 20.316,59, restam tributáveis R$
144.898,30.
- Dedução Indevida de Incentivo – “Glosa do valor de R$ *********1.500,00,
indevidamente deduzido a titulo de Dedução de Incentivo, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução, ou ainda em virtude de adequação do
valor da dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor do imposto devido
apurado após alterações.
Poderão ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, até o limite de 6% (seis por
cento) do imposto apurado na declaração, as doações a Fundos de Assistência da
Criança e do Adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional; as doações a projeto de incentivo à cultura aprovado pelo Ministério da
Cultura ou pela Agência Nacional de Cinema (Ancine); investimentos em projeto de
incentivo à atividade audiovisual; doações ou patrocínios a projetos desportivos ou
paradesportivos aprovados pelo Ministério dos Esportes.
O comprovante da dedução de Incentivo não foi apresentado. O valor declarado foi
glosado.”
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 21.389,60, acrescido de multa de
ofício, no valor de R$ 16.042,20, além de juros de mora, no valor de R$ 4.611,59,
calculados até julho de 2011.
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 2/5 , na qual contesta o lançamento
efetuado, apresentando elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito
perquirido.
Alega, em síntese, que os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda,
sob o argumento de que na ação trabalhista da qual originou os rendimentos haveria
decidido o juiz pela não incidência do IR sob os juros de mora, por se revestirem de
caráter indenizatório, restando que, do total recebido, apenas haveria incidência do IR
sob R$ 72.572,47, valor este declarado como tributável em sua DAA/2009.
Aduz, ainda, não ter ocorrido dolo por sua parte.
No que tange à infração sobre a dedução indevida de incentivo, expressamente com esta
concorda.
Apresenta a documentação de fls. 06/22.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721680/2011-76

A parte incontroversa do crédito tributário, no montante de R$ 1.500,00, foi transferida
para o processo no 11516-721.799/2011-49, restando ainda vinculada ao presente a
quantia de R$ 19.889,60, consoante extrato de fls. 76.
A impugnação apresentada é tempestiva; e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Ab initio, cabe destacar que as infrações inerentes à dedução indevida de incentivo não
foi combatida pelo insurgente, restando, portanto, incontroversa, nos termos do art. 17
do Decreto 70.235/72, cujo respectivo crédito tributário foi transferido para o processo
no 11516-721.799/2011-49.
Antes, ainda, de apreciar a questão, cumpre registrar que a Justiça do Trabalho não é o
foro competente para julgar ação judicial relativa a tributos federais. Sobre o tema, cita-
se os artigo 109, inciso I, e artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil
vigente (CF/1988):
“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;
. . . . . .
“Art. 114 - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 45/2004)
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45,
de 2004)
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o
disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 45, de 2004)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)”. (Grifos não originais).
A Constituição Federal atribui competências específicas à Justiça Federal e à Justiça do
Trabalho. As atribuições de uma e de outra não se confundem. Aos juizes trabalhistas
cabe processar e julgar especificamente ações acerca de matéria trabalhista. A seu turno,
compete aos juizes federais apreciar ações em que a União é parte interessada, como no
caso de questões relacionadas às obrigações tributárias. Logo, eventual decisão da
Justiça do Trabalho a respeito de tributação federal é ineficaz, não produzindo efeitos no
âmbito da Administração Tributária.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721680/2011-76

Ademais, a decisão de fls. 6/9 sequer se encontra assinada.
Vencida esta questão, passa-se a analisar o lançamento.
No que concerne à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, observam-se
as disposições dos arts. 55, XIV, 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
...
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; [destaquei]
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
[destaquei]
À luz desses dispositivos legais, torna-se prejudicado o reclamo passivo no sentido de
que os juros de mora devem ficar fora da conta do imposto.
Com relação à alegação de inexistência de má-fé, em que pesem os argumentos
passivos, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu
infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, por não ter recebido
orientação de terceira pessoa ou até por erros nos Comprovantes de Rendimentos. Em
matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade
por infração à legislação tributária é objetiva, não dependendo da aferição da existência
de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, naquilo em que
contestou o lançamento.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
b) cabe a redução da multa de ofício;
c) os rendimentos recebidos de ação trabalhista (juros) são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721680/2011-76

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de
cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721680/2011-76

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, com a exclusão dos juros
moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas, da base de cálculo do
tributo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721680/2011-76

Fl. 130
DF CARF MF
Original